Tribunal: TJDFT
Processo: 0739549-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739549-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REJANNY RODRIGUES LIMA AGRAVADO: VERIDIANO ALMEIDA DE LIMA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rejanny Rodrigues Lima, terceira interessada, contra ato judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação possessória ajuizada por Maria Cristina de Sá (processo n. 0703595-54.2024.8.07.0001), nada proveu em relação aos requerimentos formulados pela ora agravante e, ato contínuo, assinalou o prazo de 10 (dez) dias para a recorrente promovesse a regularização de sua representação processual (ID origem 249518697). Em suas razões recursais (ID 76293085), a agravante pugna, preliminarmente, prela concessão de gratuidade de justiça, sob o argumento de que não teria condições financeiras de suportas as despesas processuais. Na questão de fundo, sustenta, em suma, que se trata, na origem, de “demanda judicial de reintegração/manutenção de posse ajuizada por MARIA CRISTINA DE SA em face de VERIDIANO ALMEIDA DE LIMA”. Diz que o “feito versa sobre a controvérsia possessória envolvendo uma gleba de terra cujo domínio estava, efetivamente, relacionado ao espólio de Leo Ilgenfritz Rocha, na qual a autora MARIA CRISTINA DE SA foi admitida, inclusive, no polo ativo por restar demonstrado seu exercício de posse e sua nomeação como inventariante desse espólio em fase de inventário”. Pontua que “No curso do processamento da ação, REJANNY RODRIGUES LIMA compareceu de maneira autônoma aos autos, peticionando espontaneamente e afirmando deter, ela própria, parte da posse do imóvel em litígio, circunstância amparada documentalmente, além de também se reconhecer inventariante do espólio de Edson Rocha, cujos interesses, portanto, igualmente tutela na qualidade de representante legal”. Sublinha que “apresentou alegações pautadas em sua condição formal de inventariante, demonstrando sólidos vínculos com o bem objeto da lide e reforçando a legitimidade de seu pleito pela regularização de seu polo processual e apreciação de seus pedidos”. Entende cabível o conhecimento dos pedidos deduzidos na origem. Diz que o ato judicial teria se omitido quanto à análise de sua legitimidade ativa. Tece considerações acerca da “inadequada exclusão de parte não conexa”. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, nos termos da fundamentação, “com a imediata autorização para o exercício regular da representação processual de REJANNY RODRIGUES LIMA, bem como para que haja análise dos pedidos por ela formulados, reconhecendo-se expressamente sua legitimidade ativa e seu direito de se manifestar nos autos, garantindo-se, desse modo, a observância do princípio da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas e da tutela efetiva do direito material vindicado”. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso. Despacho desta Relatoria (ID 76330207) intimou a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresentar documentos que demonstrem seu quadro de hipossuficiência econômico-financeira. Sobreveio petição de ID 76345346, na qual a agravante reafirma o pedido de gratuidade de justiça e apresenta a documentação solicitada no despacho de ID 76330207. É o relato do necessário. Decido. 2. De início, diante da comprovação de sua hipossuficiência econômico-financeira por meio dos extratos bancários e documentos de ID 76345351, defere-se o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Dito isso, anote-se que o inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a intenção do legislador em restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Sobre o tema, são oportunas as lições de Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery: Agravo de instrumento em hipóteses taxativas (numerus clausus). O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento, as interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Assim, a interpretação do art. 1015 do CPC deve se compatibilizar com a vontade do Legislador que, ao estabelecer expressamente um rol taxativo das matérias desafiáveis por meio do agravo de instrumento, objetivou limitar o manejo do aludido recurso. Na espécie, é certo que se trata de agravo de instrumento aviado contra despacho, isto, é, ato judicial sem qualquer conteúdo decisório, que se limitou a determinar à agravante, terceira interessada, a regularização de sua representação processual, não conhecendo, por essa razão, dos requerimentos por ela formulados. Confira-se, a propósito e no que interessa, o teor do ato judicial recorrido: A propositura da ação em nome próprio por MARIA CRISTINA DE SÁ foi aceita conforme decisão de id. 191273861 em razão de essa parte encontrar-se no exercício da posse da gleba de terra "sub judice" e figurar como inventariante do espólio Leo Ilgenfritz Rocha. Agora peticiona a terceira REJANNY RODRIGUES LIMA, da mesma forma em nome próprio, também se arvorando possuidora do imóvel em questão e inventariante do aludido espólio. (...) Sem prejuízo, determino à interessada REJANNY RODRIGUES LIMA a regularização de sua representação processual, posto que a procuração de id. 249059604, porque circunscrita ao feito de n.o 0761469-25.2019.8.07.0016, não se presta a tal finalidade. Prazo de 10 dias. Como observado, o ato judicial recorrido possui natureza de despacho, na forma do art. 203, § 3o, do CPC, na medida em que se limita a determinar a regularização processual da agravante. Inviável, pois, o conhecimento do presente agravo de instrumento, à luz do art. 1.001 do CPC, que é claro ao estabelecer que “dos despachos não cabe recurso”. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. TEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME (...) 6. O agravo de instrumento foi interposto contra o pronunciamento judicial de nada a prover em relação ao pedido de reapreciação de impugnação à penhora de valor no Sisbajud. O ato judicial recorrido não possui conteúdo decisório, pois apenas indica que a impugnação à penhora já foi apreciada e rejeitada. O pronunciamento judicial enquadra-se no conceito de despacho previsto no art. 203, § 3o, do CPC. Nesse contexto, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.001 do CPC, segundo o qual “Dos despachos não cabe recurso”.(...) 8. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 2035472, 0712135-60.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MULTA POR LITIGÂNCIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) . 4. Despachos não são passíveis de recurso, pois não possuem conteúdo decisório nem causam prejuízo à parte, de modo que sua impugnação por agravo de instrumento revela ausência de interesse recursal. (...) (Acórdão 2030042, 0712886-47.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.) Impõe-se, com essas razões, o não conhecimento do recurso, diante de seu manifesto descabimento. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 17 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora